Tribunal: TJDFT
Processo: 0000820-24.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/1990). PRELIMINAR. COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELO FISCO. ILICITUDE DA PROVA TEMA 990/STF. DISTINGUISHING MEIO. ART. 1.040, II, CPC/2015. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO MINISTERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. PREJUÍZO EXPRESSIVO AO ERÁRIO. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Fixado pelo STF no julgamento do RE 1.055.941/SP que constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, o que independe de prévia autorização judicial (Tema 990), mister que se faça em distinguishing meio o exame do mérito recursal (art. 1.040, II do CPC/2015), afastando-se a nulidade por ilicitude da prova proclamada em julgamento anterior.
2. Demonstrada a responsabilidade do réu, gestor de direito e de fato da empresa, o que admitido em interrogatório, cabendo a ele zelar pela observância das normas legais, indevida supressão de tributos no exercício da atividade empresarial que lhe deve ser atribuída, pelo que não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP.
3. Inviável a valoração negativa da culpabilidade por ter o réu cometido crimes em quantidade superior a sete quando utilizada tal circunstância para elevar a pena na fração máxima na unificação pela continuidade delitiva, sob pena de implicar bis in idem. Precedentes.
4. Definido prejuízo expressivo, valoração negativa das consequências do crime que se leva a efeito.
5. Fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração exige submissão da questão ao crivo do contraditório; no caso, pedido não formulado na denúncia e que não foi objeto de discussão durante a instrução, o que inviabiliza definição nesta sede.
6. Apelações conhecidas, preliminar de nulidade afastada, negado provimento à apelação do acusado, dado parcial provimento ao recurso ministerial.